Tribunal: TJMT
Processo: 0006968-62.2016.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006968-62.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GLAUCO BACHA BUSTAMANTE - CPF: 468.669.736-00 (APELANTE), MARIO GOULART BACHA BUSTAMANTE - CPF: 014.099.271-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA
.
DESMATE IRREGULAR
.
MULTA
.
INTERVENÇÕES ANTRÓPICAS CONSOLIDADAS ANTERIORMENTE A 22 DE JULHO DE 2008.
INTELIGÊNCIA DO ART. 59 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL
.
REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DE SANÇÕES. NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade da multa aplicada pelo Auto de Infração no 100214, no valor de R$ 98.709,60, decorrente de desmatamento
irregular
de 98,7096 hectares em área de reserva legal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a multa ambiental aplicada deve ser
declarada inexigível
em
consideração ao que dispõe o Código Florestal e a legislação competente
.

III. Razões de decidir

3. O Auto de Infração foi lavrado em conformidade com o Decreto Federal no 3.179/1999, vigente à época dos fatos, e com a Lei no 9.605/1998, que preveem a penalidade
sofrida em função de
desmatamento ilegal
em
área de reserva legal.

4. O Código Florestal (Lei no 12.651/2012) não concede anistia universal e incondicionada aos
infratores das normas ambientais
,
uma vez mantidas as ilicitudes das violações da natureza, sujeitando os agentes aos competentes procedimentos administrativos, com vistas à recomposição do dano ou à indenização.

5.
O
artigo 59 do Código Florestal não prevê
a possibilidade de escusa à responsabilização por
desmatamento irregular

em áreas consolidadas anteriormente à 22 de julho de 2008, apenas às
infrações
relativas
à supressão irregular de vegetação em áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

6.
A recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas áreas rurais consolidadas contínua de rigor,

no âmbito de Programa de Regularização Ambiental – PRA, após a inscrição - CAR (§ 2o) e a assinatura de Termo de Compromisso (TC). Preenchidos os
requisitos,
“serão suspensas” as sanções aplicadas ou aplicáveis (§ 5o
).

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. O Código Florestal não prevê anistia automática para infrações ambientais, exigindo adesão ao
PRA
e cumprimento de Termo de Compromisso para suspensão das sanções
,
que devem ser decorrentes da supressão de vegetação nativa
. 2. A legalidade do Auto de Infração lavrado com base na legislação vigente à época dos fatos deve ser preservada, salvo prova robusta em contrário.

3. O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, muito menos para minimizar sem as necessárias compensações ambientais o nível de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei no 9.605/1998; Decreto no 3.179/1999; Lei no 12.651/2012,
arts
. 3o, IV, 59, §4o e §5o, 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 980.709-RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
2.12.2008; STJ, PET no REsp n. 1.240.122-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
19.12.2012
; TJ-MT 00045930220138110013, Rel. Edson Dias Reis,
Dje
24.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto p
or

Glauco Bacha Bustamante

contra
sentença

proferida pelo Juízo da
V
ara Especializada da Fazenda Pública de Sinop
, que
,
nos autos da
ação
declaratória
no
0006968-62.2016.8.11.0015
,
julgou
improcedentes
os pedidos exordiais
, nos seguintes termos:

“
Ex
positis”, JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, bem como REVOGO a DECISÃO LIMINAR de ID. 58531170 - Pág. 40-48, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

CONDENO o Autor ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I, III e IV, e, § 3o, inciso I, do CPC/2015.

Por consectário jurídico lógico, DETERMINO o LEVANTAMENTO da CAUÇÃO prestada nestes autos.

SENTENÇA NÃO SUJEITA ao REEXAME NECESSÁRIO (art. 496, § 3o, inciso II, do CPC).

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, não havendo requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos com as BAIXAS NECESSÁRIAS.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se
”.

Sem preliminares arguidas.
Em suas razões recursais,
o Apelante sustenta que

“
parte da legislação ao qual o juízo a quo justifica a sentença de improcedência alegando que o Apelante deveria ter cumprido foi
regulamentado
somente após o ajuizamento da presente demanda”.

Fundamenta que “A presente demanda foi proposta em 01 de junho de 2016, antes da vigência da Lei Complementar Estadual 592/2017. O aludido Decreto Estadual n 1.491/2018 que cria os requisitos que embasaram a sentença de improcedência foi publicado apenas em 12 de maio de 2018, portanto, posteriormente à distribuição da ação”.

Aduz que
“A demanda foi proposta e os requisitos para a suspensão da exigibilidade das sanções decorrentes de infração ambiental ocorrida antes de 22 de julho de 2008 estavam postas tanto pela apenas pela Lei Federal 12.651/2012 Código Florestal”, e que “como o seu CAR ainda não foi finalizado, restando questões a serem regularizadas, não é possível que o APELANTE seja penalizado por omissão do Estado por falta de documento que depende de sua atuação”.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso,
no sentido de
reformar a
sentença

objurgada
,

para que seja

declarado inexigível o débito discutido. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado na condenação em honorários
advocatícios
.

O A
pelado
apresentou contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
229821209
). Sem preliminares arguidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela não intervenção ao feito (Id.
241676667
).

Certidão d
e pagamento do preparo recursal em Id. 230303666.

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade,
pelo que
CONHEÇO
do recurso.

Conforme relatado,
trata-se
r
ecurso de apelação cível interposto por
Glauco Bacha Bustamante
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, que, nos autos da ação declaratória no 0006968-62.2016.8.11.0015, julgou improcedentes os pedidos exordiais,
que objetivava
a

declaração de inexigibilidade da multa aplicada através da lavratura do Auto de Infração no 100214, no valor de R$ 98.709,60 (noventa e oito mil setecentos e nove reais e sessenta centavos).

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso

não
merece
provimento
,
como passo a pontuar.

V
erifica-se
dos autos que
o Apelante, Sr. Glauco Bacha Bustamante, é proprietário do imóvel rural denominado “Fazenda Bustamante”
, de área total indicada em 3.134,4923
h
ectares
no Município de
Tabaporã
. Consta que na data de 03.05.2006 fo
i autuado por fiscais da Secretária de Estado do Meio Ambiente – SEMA
pelo desmatamento de
98,7096 hectares de área de reserva legal,
conf
o
rme a lavratura do
Auto de Infração no 100214,
o qu
e
resultou na
aplicação de multa
no valor
de R$ 98.709,60 (noventa e oito mil setecentos e nove reais e sessenta centavos).

Narra
o Apelante, em origem, que ao
ser notificado
, apresentou defesa administrativa,
que foi rejeitada com a
homolog
açã
o

d
o Auto de Infração,
que mesmo após a interposição do
Recurso Administrativo ao Conselho Estadual do Meio Ambiente e ao Conselho Pleno
foi mantido. Assim,

na data de 24
.
02
.
2016
,
o débito foi inscrito na Dívida Ativa do Estado sob a Certidão de Dívida Ativa – CDA no 2016977, e
em
16
.
03
.
2016, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso – PGE registrou perante o 4o Serviço Notarial de Cuiabá o protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa – CDA no 2016977
.

O Juízo
a quo
, ao entender por improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo diante dos fundamentos elencados pelo ora Requerente, assim dispôs
(Id. 229821204)
:

“O Decreto Federal no 3.179/1999, vigente à época dos fatos, foi editado com o escopo de especificar as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para apuração destas infrações, aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente dispostas, precipuamente, na Lei n. 9.605/1998, também de natureza federal.

(...)

Portanto, não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade, eis que o Decreto traz ínsita natureza regulamentadora, na medida em que apenas disciplina assunto afeto à Lei n. 9.605, de 12/02/1998.

Ainda, o Autor afirma que a autuação é indevida, eis que as áreas abertas em sua propriedade devem ser consideradas como sendo áreas consolidadas nos termos do artigo 3°, IV, da Lei 12.651/2012

Conforme se extrai, o Código Florestal impede a autuação por infrações ambientais cometidas antes de 22 de julho de 2008 desde que observados diversos requisitos.
(...)

Destaca-se que a infração deve ser relativa à supressão irregular de vegetação, que o imóvel rural deve ter aderido ao PRA - Programa de Regularização Ambiental e deve estar cumprindo o Termo de Compromisso. Ademais, o impedimento de autuação se daria apenas no período entre a publicação da Lei Federal no 12.651 (25/05/2012) e a implantação do
PRA
em Mato Grosso (o que ocorreu com a LCE no 592, de 26/05/2017).

Assim, referida disposição não pode ser aplicada ao caso em tela, eis que a infração consiste em degradação de área de preservação permanente, não há comprovação de adesão ao PRA, muito menos de que o Termo de Compromisso estaria sendo cumprido.

(...)

Sendo assim, verifica-se que a autuação é devida e que o Autor não faz jus a suspensão da exigibilidade da multa, eis que, conforme documentos encartados aos autos, não preencheu os requisitos necessários para tanto, não se desincumbindo do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Ademais, o Autor alegou ter aderido ao Programa Pró-Regularização, criado pela Lei Complementar Estadual no 232/2005, de modo que estaria extinta a punibilidade imposta pelo Auto de Infração “sub judice”, nos termos do seu §4o, do art. 8o.

Ocorre que não há que se falar em extinção da punibilidade no presente caso, tampouco na regularidade do Autor no Programa Pró-Regularização, na medida em que não há nenhuma prova do cumprimento dos termos do Programa Pró-Regularização.

Da leitura dos autos, constata-se que o Autor juntou apenas Requerimento de Licença Ambiental Única (ID. 58531160 - Pág. 181) e o Formulário para Solicitação do Pró-Regularização de Propriedade Rural (ID. 58531160 - Pág. 185), de modo que não há comprovação de que o Autor deu seguimento aos seus requerimentos ou mesmo atendeu a todos os requisitos do Pró-Regularização.

Desse modo, não restou demonstrado de que o Autor tenha celebrado Termo de Ajustamento de Conduta perante a SEMA-MT e cumprido todas as suas cláusulas, conforme a exigência da Lei Complementar Estadual no 232/2005, §4o, do art. 8o:

Alicerceado em suas razões, em contramão, o Apelante defende a inaplicabilidade dos dispositivos legais utilizados ao caso em co
mento, considerando que as legislações foram promulgadas após o ingresso da presente demanda.

Pois bem.

O conceito de Cadastro Ambiental Rural - CAR encontra-se previsto no art. 2o, inciso II, daLei Complementar no 592/2017 da seguinte forma:“registro eletrônico de abrangência nacional junto ao órgão ambiental competente, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento”.

Em outro ponto, o Código Florestal compreende, em seu art. 3o, IV, a área consolidada como a “área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades
agrossilvipastoris
, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio”.

Na mesma lei federal, encontra-se prevista a questão relativa à supressão de vegetação nativa em área de reserva legal nos percentuais previstos na legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão, para fins de dispensa da recomposição, compensação ou regeneração das áreas degradadas e/ou alteradas:

Art. 59 - (...) §4o - No período entre a publicação desta Lei e a implantação do
PRA
em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao
PRA
e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito. [...]

§ 5o A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4o deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA;

[...]

Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei.

§ 1o Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar essas situações consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos históricos de ocupação da região, registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, contratos e documentos bancários relativos à produção, e por todos os outros meios de prova em direito admitidos.

Importa frisar
, portanto,
que ao que rege a legislação ambiental competente,
a
isenção de
responsabilização pela recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos no Código Florestal são pertinentes à infração de supressão irregular de vegetação nativa.
In
casu
,
o Apelante foi autuado
pelo desmatamento de 98,7096 hectares
de área de reserva legal.

Assim, para além do fato de que a infração deve ser relativa à supressão irregular de vegetação,
o que não configura o caso em comento,

o imóvel rural deve ter aderido ao PRA - Programa de Regularização Ambiental e deve estar cumprindo o Termo de Compromisso.
Em soma,
o impedimento de autuação se daria apenas no período entre a publicação da Lei Federal no 12.651 (25/05/2012) e a implantação do
PRA
em Mato Grosso (o que ocorreu com a LCE no 592, de 26/05/2017).

Embora a Lei no 12.651 (Código Florestal) tenha sido promulgada em 25.0
5.2012, seu corpo legal previu as situações de escusa à responsabilização por infrações ambientais cometidas antes de 22 de julho de 2008
, que, embora fundamente o Apelante, não se aplicam ao auto de infração lavrado em seu desfavor.

Em outro ponto
,
a Lei Complementar Estadual no 592
de 2017
,

que instituiu
a implantação do
PRA
em Mato Grosso,
bem co
mo o
Decreto Estadual no 1.491/2018,
que regulamentou
o Programa de Regularização Ambiental
,

embora não vigentes à época da infração (2006), não são as legislações
que preveem a infração cometida pelo Apelante
. A respeito, dispõe o
Decreto 3.179/1999, que, à época dos fatos, regulamentava a Lei de Crimes Ambientais (Lei no 9.605/1988):

Art. 39. Desmatar, a corte raso, área de reserva legal:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por hectare ou fração.

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por hectare ou fração. (Redação dada pelo Decreto no 5.523, de 2005)

Parágrafo único. Incorre na mesma multa quem desmatar vegetação nativa em percentual superior ao permitido pela Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, ainda que não tenha sido realizada a averbação da área de reserva legal obrigatória exigida na citada Lei. (Incluído pelo Decreto no 5.523, de 2005)

Por certo que os elementos
de l
egitimidade e veracidade

do ato administrativo
(Auto de Infração no 3.179/99)
estão comprovados – dado que o artigo do Decreto Federal no 3.1799/99,
ao qual se motiva a lavratura da infração, previa exatamente a tipicidade atribuída à autoria do Apelante.
Transcrevo o dispositivo da decisão administrativa
no 584/SPA/SEMA/2008
(Id. 229821180, pág. 105-113)
:

“(...) Decidimos pela homologação do Auto de Infração no 100214 de 03/05/06, arbitrando contra o Autuado a penalidade administrativa de MULTA de
R
$ 1.000,00 (mil reais) por hectare de área de reserva legal desmatada a cort
e raso, perfazendo um total de R$ 98.709,60 (noventa e oito mil, setecentos e nove reais e sessenta centavos),
com fulcro no artigo 39, do Decreto Federal no 3.179,99
”
[g.n].

Validada a tipicidade
(adequação exata do
fato concreto
a uma descrição legal prevista no ordenamento jurídico)
d
o ato de desmatamento à época dos fatos,

em retorno ao que dispõe o Código Florestal,
depreende-se que apenas o fato de que a infração cometida
não
versa sobre
supressão irregular de vegetação
já é suficiente a deslegitimar o pedido de suspensão/ nulidade do ato administrativo.

Sabe-se que o novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), em momento algum, concedeu anistia universal e incondicionada aos proprietários rurais, de modo a extinguir do plano jurídico os eventuais atos ilícitos praticados na vigência da Lei n. 4.771/1965 (anteriores a 22 de julho de 2008), sobretudo porque influiria, de forma negativa, no direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, na dicção do art. 225, caput, da Constituição da
República
Federativa do Brasil, implicando flagrante retrocesso ambiental.

Ademais, cumpre asseverar que, com o advento do novo Código Florestal, a recuperação do meio ambiente degradado, nas denominadas áreas rurais consolidadas,
continua
de rigor, agora por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental (PRA), após a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) (a
r
t. 59, § 2o) e a assinatura de Termo de Compromisso (TC), valendo este como título extrajudicial (art. 59, § 3o).

A suspensão das sanções aplicadas ou aplicáveis (art. 59, § 5o) somente ocorrem a partir da assinatura do Termo de Compromisso, ao que tange o rigor da letra da lei, embora o recorrente busque lacunas para esquivar-se d
a obrigação.
Logo, não há
de
se
falar
em afastamento da
multa atribuída por auto de infração cuja legitimidade não foi afastada.

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL - DESMATE ILEGAL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR –
INTERVENÇÕES ANTRÓPICAS CONSOLIDADAS ANTERIORMENTE A 22 DE JULHO DE 2008
- ART. 3o, IV, DA LEI No 12.651/2012 - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
ANISTIA A INFRAÇÃO DAS NORMAS AMBIENTAIS NOS TERMOS DA LEI No 12.651/2012- AUTO DE INFRAÇÃO – LEGALIDADE - IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA (LEI No 12.651/2012)- ATO JURÍDICO PERFEITO
- INTELIGÊNCIA DO ART. 59 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – RECURSO DESPROVIDO. 1.
[...]

3. A entrada em vigor da Lei n. 12.651/2012 revogou o Código Florestal de 1965 (Lei n. 4.771), contudo, não concedeu anistia aos infratores das normas ambientais. Em vez disso, manteve a ilicitude das violações da natureza, sujeitando os agentes aos competentes procedimentos administrativos, com vistas à recomposição do dano ou à indenização. Inteligência do art. 59 do novo Código Florestal. 4. A recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas áreas rurais consolidadas
continua
de rigor, agora por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental – PRA, após a inscrição - CAR (§ 2o) e a assinatura de Termo de Compromisso (TC), valendo este como título extrajudicial (§ 3o). Apenas a partir daí “serão suspensas” as sanções aplicadas ou aplicáveis (§ 5o, grifo acrescentado). Com o cumprimento das obrigações previstas no
PRA
ou no TC, “as multas” (e só elas) “serão consideradas convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente”. 5. O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, muito menos para minimizar sem as necessárias compensações ambientais o nível de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção

(TJ-MT 00045930220138110013 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023)
.

Ao caso, p
ersiste o precedente do STJ que faz valer, no campo ambiental-urbanístico, a norma mais rigorosa vigente à época dos fatos, e não a contemporânea ao julgamento da causa, menos protetora da Natureza: “O direito material aplicável à espécie é o então vigente à época dos fatos”
(REsp n. 980.709-RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
2.12.2008).

Ainda em precedentes do Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria, dispôs a corte que “se os autos de infração e multas lavrados tivessem sido invalidados pelo novo Código ou houvesse sido decretada anistia geral e irrestrita das violações que lhe deram origem, configuraria patente contradição e ofensa à lógica jurídica a mesma lei referir-se a “suspensão” e “conversão” daquilo que não mais existiria: o legislador não suspende, nem converte o nada jurídico.
Vale dizer, os autos de infração já constituídos permanecem válidos e blindados como atos jurídicos perfeitos que são”
(PET no REsp n. 1.240.122-PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
19.12.2012).

A
ssim, tratando-se de desmatamento em área de
reserva legal
, sem
comprovação de adesão ao
PRA
e
de
cumprimento de
Termo de Compromisso
para regularização ambiental
(que, em adendo, ainda podem ser tentados administrativamente junto
à SEMA-MT
)
,
mostra-se infundada a suspensão da exigibilidade da multa
, dado que o Apelante se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

No caso, restou devidamente comprovada a degradação ambiental, consistente no desmatamento irregular em área de reserva legal.
Outrossim, ainda que o Apelante tenha iniciado o processo de regularização de sua propriedade junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), mediante o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), tal fato não o libera pela conduta ilegal de desenvolver suas atividades sem a necessária e prévia licença ambiental, tampouco de recuperar o meio ambiente degradado, isto porque, apenas a apresentação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade, não elide o mesmo da obrigação imposta, longe disso, o início da regularização ambiental conferida por esse documento é condição essencial à aprovação do PRAD, que no caso dos autos não foi sequer juntado a fim de comprovar a regularização de sua propriedade.

A respeito das medidas administrativas realizadas pelo Autor, dispôs o Juízo de origem:

“Sendo assim, verifica-se que a autuação é devida e que o Autor não faz jus a suspensão da exigibilidade da multa, eis que, conforme documentos encartados aos autos, não preencheu os requisitos necessários para tanto, não se desincumbindo do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Ademais, o Autor alegou ter aderido ao Programa Pró-Regularização, criado pela Lei Complementar Estadual no 232/2005, de modo que estaria extinta a punibilidade imposta pelo Auto de Infração “sub judice”, nos termos do seu §4o, do art. 8o.

Ocorre que não há que se falar em extinção da punibilidade no presente caso, tampouco na regularidade do Autor no Programa Pró-Regularização, na medida em que não há nenhuma prova do cumprimento dos termos do Programa Pró-Regularização.

Da leitura dos autos, constata-se que o Autor juntou apenas Requerimento de Licença Ambiental Única (ID. 58531160 - Pág. 181) e o Formulário para Solicitação do Pró-Regularização de Propriedade Rural (ID. 58531160 - Pág. 185), de modo que não há comprovação de que o Autor deu seguimento aos seus requerimentos ou mesmo atendeu a todos os requisitos do Pró-Regularização.

Desse modo, não restou demonstrado de que o Autor tenha celebrado Termo de Ajustamento de Conduta perante a SEMA-MT e cumprido todas as suas cláusulas, conforme a exigência da Lei Complementar Estadual no 232/2005, §4o, do art. 8o”.

Embora sustente que a morosidade para adesão ao PRAD advenha da
demora da Administração Pública na aprovação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), o Apelante não anexou aos autos
qualquer comprovante da atual situação cadastral perante a SEMA-MT
, que, ainda assim, não o
eximiria
de submeter-se aos requisitos já expostos do Código Florestal
para a suspensão da exigibilidade da multa
.
Nada obstante,

s
endo
es
sa
a insurgência do recorrente,
a Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo perante a Administração Pública do Estado de Mato Grosso,
vincula os órgãos administrativos à

prazos estipulados

de resposta aos requerimentos realizados.

Nos termos do inciso LXXVIII do art. 5o da CF, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Assim sendo, sendo a morosidade administrativa o impedimento para adesão ao
PRA

do Requerente, este pode valer-se de instrumento mandamental para fazer valer eventual direito líquido e certo
à duração razoável do processo.

Contudo, o que não há de se permitir é que a presente fundamentação, que não guarda relações com
o fato gerador do auto de infração contestado, transvista-se de motivo apto a ensejar a procedên
cia da declaração de inexistência do débito
- dada a já contestada liquidez da multa
pela legislação ambiental que a prevê.

Por certo, depreendo que
as informações contidas na peça exordial
(bem como os documentos acostados pelo particular)
não são capazes de desconstituir

as evidência
s fiscalizatóri
a
s emitid
a
s pel
a SEMA-MT
em seu exercício de poder de polícia
- ou mesmo eximir
o
Apelante de
preencher os requisitos
do art. 59 do Código Florestal
para suspensão das sanções decorrentes das infrações previstas
para ta
nto.

O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto.

Destarte, ao ecoar do pensamento pacificado pelo STJ,
“a
intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo
” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 373721 PE 2013/0233640-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2018).

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Público:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE DECRETO ESTADUAL. LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que suspendeu o Processo Administrativo no 560.415/2021, em trâmite perante a SEMA-MT, e a conciliação agendada, com fundamento em possível aplicação retroativa indevida do Decreto Estadual 275/2023.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a suspensão do processo administrativo representa interferência indevida no mérito administrativo, além dos limites do controle de legalidade; e (
ii
) se a suspensão acarreta risco de lesão ao meio ambiente, justificando a reforma da decisão que concedeu a tutela provisória.
III. Razões de decidir
3. O princípio da inafastabilidade do controle judicial, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, garante que todo ato administrativo pode ser revisado pelo Poder Judiciário, assegurando a proteção contra abusos.
No entanto, a competência do Judiciário restringe-se à verificação da conformidade e legalidade do ato, não podendo interferir no mérito da decisão administrativa, exceto em casos de abuso de poder, arbitrariedade ou ilegalidade evidente.
4. A decisão agravada não demonstra qualquer interferência indevida no mérito administrativo, limitando-se a suspender a eficácia de um processo administrativo e da conciliação prevista, com base em indícios de possível ilegalidade na aplicação do Decreto Estadual 1.436/2022, modificado pelo Decreto Estadual 275/2023, que agravaram a situação jurídica do agravado. 5. Não foi demonstrado risco iminente ao meio ambiente com a suspensão do processo administrativo, sendo a decisão provisória e limitada ao caso concreto, sem prejuízo às demais ações de fiscalização ambiental.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “O controle judicial de atos administrativos está limitado à verificação da legalidade, não sendo permitida a intervenção no mérito da decisão administrativa, salvo nos casos de abuso de poder, arbitrariedade ou flagrante ilegalidade. A suspensão de processo administrativo com fundamento em possível aplicação retroativa indevida de norma posterior não caracteriza interferência indevida, mas exercício legítimo do controle de conformidade dos atos administrativos.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, inc. XXXV, 37, caput; Decreto Estadual 1.436/2022,
arts
. 68, § 1o, inc. I, e 70; Decreto Estadual 275/2023, art. 5o (N.U 1012970-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 12/11/2024)
[
g.n
].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REFORMA – RECURSO PROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova em matéria ambiental é aceita pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, fundamentada no princípio da precaução, cujo teor alinha-se ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias.
2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado o ônus de desconstituí-la (art. 371, inciso I, do CPC) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que foi constatado pela autoridade competente, ônus do qual a parte apelada não se desincumbiu.
3. Recurso provido. (N.U 1043464-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024) [
g.n
].

Nesse diapasão, as alegações
que
buscam ensejar a nulidade
do
débito vindicado
não encontram respaldo ao que leciona a legislação
ambiental competente, não possuindo, por conseguinte,
o condão de
isentar a atividade irregular praticada da multa administrativa lavrada.

Quanto aos honorários advocatícios, depreende-se que o Juízo
a quo
os fixou
com base no
a
rt. 85, § 2o, incisos I, III e IV, e, § 3o, inciso I, do CPC/2015
, o que, em que pese o aduzido pelo recorrente,
já perfazem o mínimo de dez por cento sobre o valor da causa
,
o que,
considerando tratar-se de ação que tramita desde o ano de 2016,
alcança
montante que atente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos no teor da sentença recorrida, utilizados pelo Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que não foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de
apelação cível

interposto,
para manter
i
ncólume

a
sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025